Tribunal: TJES
Processo: 5007199-57.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Transferência de Preso
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº
5007199-57.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BORGES
IMPETRANTE: ANA PAULA CESAR
COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR –

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RISCO COVID NO AMBIENTE PRISIONAL NÃO SUPERIOR AO VERIFICADO CASO SOLTO –
DESCUMPRIMENTO REGRAS REGIME SEMIABERTO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
CONHECIDA
E

DENEGADA
.

1.
A
inda quando
o

preso

est
eja acometid
o
por
alguma comorbidade
e integre o grupo de risco para COVID-19,
a
recomendação 62 do CNJ não implica salvo-conduto para soltura em massa, devendo ser analisado
c
aso a caso
,

o
u seja, que
o paciente preenche os requisitos da norma
e que
possuir maior risco no local em que se encontra recolhido
do que
no convívio em sociedade.
O
réu ainda não possui 70 (setenta) anos, bem como não foi juntado ao presente
writ

nenhum documento que comprove ser este portador de doença grave,
tendo a própria impetrante ressaltado que o paciente não se inclui em tal situação
.
Portanto, a decisão apontada como ato coator que indeferiu a prisão domiciliar por entender não estarem preenchidos os requisitos legais encontra-se nos termos do que
já vem sido delineado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
e pela Corte Superior de Justiça.

2. Em que pese o pleito de computado em dobro da pena cumprida no regime Fechado eis que o réu supostamente estaria sendo privado da possibilidade de exercer qualquer atividade laborativa ou estudantil, a fim de que sejam remidos dias de pena,
inexiste nos autos comprovação
efetiva de tal circunstância, nem seque demonstração
de que
t
a
l
matéria foi invocada pelo Paciente
ao Juízo da Execução Penal, responsável pelo regular cumprimento da pena,
o que seria necessário para a manifestação deste Tribunal.
Com efeito, o reconhecimento de tal pedido

sem que a matéria fosse apreciada pelo juízo
a quo

representaria supressão de instância, o que não se pode admitir.

3
.

D
enega
da
a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR
(
A
)

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007199-57.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE BORGES e outros
COATOR: VEP- Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROCESSO Nº
5007199-57.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BORGES
IMPETRANTE: ANA PAULA CESAR
COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrad
o

em favor de
JOSÉ BORGES
, contra o suposto ato coator praticado pelo

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES.

O impetrante afirma que o Paciente faz
jus
à prisão domiciliar, eis que é idoso e está cumprindo pena em regime diverso do fixado na Sentença, pois estaria há 07 (sete) meses em regime fechado ou equivalente ao fechado, sendo que não está sendo garantido seu direito ao trabalho, necessário para a remissão de pena, bem como está cumprindo pena de forma degradante e desumana, eis que está em cela superlotada, com mais de 15 (quinze) presos. Por fim, requer o reconhecimento do computo em dobro da pena cumprida em regime inadequado.

Informações prestadas pelo Diretor da Unidade Prisional, informando a transferência do Paciente ao Penitenciaria Semiaberto de Cariacica.

Petição da d. Advogada, por sua vez, requerendo para que não seja realizada a transferência, bem como reforçando os pedidos realizados alhures.

Decisão mov. 1971668 indeferindo o pleito liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no evento 1984741 pela denegação da ordem.

Pedido de reconsideração apresentado pela impetrante no evento 2001099, reconhecendo que o paciente “
não é acometido de nenhuma doença grave, mas uma pessoa idosa e sabemos que estamos passando por um novo susto de covid-19 em nosso Estado”.
Além disso, alega que o paciente, mesmo transferido para unidade em Cariacica, continuaria cumprindo pena em regime fechado, pois não estaria trabalhando ou estudando.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

PROCESSO Nº
5007199-57.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BORGES
IMPETRANTE: ANA PAULA CESAR
COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

impetrad
o

em favor
de
JOSÉ BORGES
, contra o suposto ato coator praticado pelo

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES.

O impetrante afirma que o Paciente faz
jus
à prisão domiciliar, eis que é idoso e está cumprindo pena em regime diverso do fixado na Sentença, pois estaria há 07 (sete) meses em regime fechado ou equivalente ao fechado, sendo que não está sendo garantido seu direito ao trabalho, necessário para a remissão de pena, bem como está cumprindo pena de forma degradante e desumana, eis que está em cela superlotada, com mais de 15 (quinze) presos. Por fim, requer o reconhecimento do computo em dobro da pena cumprida em regime inadequado.

Informações prestadas pelo Diretor da Unidade Prisional, informando a transferência do Paciente ao Penitenciaria Semiaberto de Cariacica.

Petição da d. Advogada, por sua vez, requerendo para que não seja realizada a transferência, bem como reforçando os pedidos realizados alhures.

Decisão mov. 1971668 indeferindo o pleito liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no evento 1984741 pela denegação da ordem.

Pedido de reconsideração apresentado pela impetrante no evento 2001099, reconhecendo que o paciente “
não é acometido de nenhuma doença grave, mas uma pessoa idosa e sabemos que estamos passando por um novo susto de covid-19 em nosso Estado”.
Além disso, alega que o paciente, mesmo transferido para unidade em Cariacica, continuaria cumprindo pena em regime fechado, pois não estaria trabalhando ou estudando.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, entendo que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 117 da Lei de Execuções Penais. Isso pois, somente se admitirá o recolhimento em residência particular quando se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; condenada gestante.

Inclusive, importante ressaltar que, ainda quando
o

preso

est
eja acometid
o
por
alguma comorbidade
e integre o grupo de risco para COVID-19,
a
recomendação 62 do CNJ não implica salvo-conduto para soltura em massa, devendo ser analisado
c
aso a caso
,

o
u seja, que
o paciente preenche os requisitos da norma
e que
possuir maior risco no local em que se encontra recolhido
do que
no convívio em sociedade.

Aliás
, a Corte Superior de Justiça tem ressaltado que
“não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrentes na espécie”
(AgRg no RHC 148.905/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Neste sentido, percebo que o réu ainda não possui 70 (setenta) anos, bem como não foi juntado ao presente
writ

nenhum documento que comprove ser este portador de doença grave,
tendo a própria impetrante ressaltado que o paciente não se inclui em tal situação
.

Portanto, a decisão apontada como ato coator que indeferiu a prisão domiciliar por entender não estarem preenchidos os requisitos legais encontra-se nos termos do que
já vem sido delineado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
e pela Corte Superior de Justiça
:

“
Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual. Deste modo, a pandemia não é, por si só, motivo suficiente a ensejar a liberdade. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200022901, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. ARTS. 117, II, DA LEP E 318 DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020.

PRISÃO DOMILICIAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. A prisão domiciliar do condenado é cabível, dentre outras excepcionais situações, ao acometido de doença grave que cumpre pena em regime aberto (art. 117, II, LEP), sendo que a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime semiaberto ou fechado reclama que as peculiaridades do caso concreto demonstrem a sua imprescindibilidade. Precedentes.

3. Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP.

4. A Recomendação CNJ n. 62/2020 não prescreve a flexibilização da medida extrema da prisão de forma automática, sendo indispensável a demonstração do inequívoco enquadramento do paciente no grupo de vulneráveis à covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária em que se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social.

5. Inexistente flagrante ilegalidade que, concorrendo para a caracterização de constrangimento ilegal, legitime a concessão da ordem de ofício, não se justifica o deferimento do pedido de prisão domiciliar, sobretudo se não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

6. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)

Por fim, em que pese o pleito de computado em dobro da pena cumprida no regime Fechado eis que o réu supostamente estaria sendo privado da possibilidade de exercer qualquer atividade laborativa ou estudantil, a fim de que sejam remidos dias de pena,
observo que inexiste nos autos comprovação
efetiva de tal circunstância, nem seque demonstração
de que
t
a
l
matéria foi invocada pelo Paciente
ao Juízo da Execução Penal, responsável pelo regular cumprimento da pena,
o que seria necessário para a manifestação deste Tribunal.

Com efeito, o reconhecimento de tal pedido

sem que a matéria fosse apreciada pelo juízo
a quo

representaria supressão de instância, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR SUSCITADA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO A QUO - PRELIMINAR ACOLHIDA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1) Em harmonia com a orientação da Corte Suprema, as Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm exarando, em seus julgados, a compreensão de que a tese apresentada pelo impetrante, sem apreciação pela autoridade apontada como coatora, torna incompetente este Sodalício para examinar a aludida alegação, diante da supressão de instância. 2) HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170049561, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO WRIT SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NEGADO PROVIMENTO. 1. O habeas corpus é uma ação de rito sumaríssimo, constitucionalmente garantido a todo indivíduo, apto a impedir ou fazer cessar uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade física decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo elementos probatórios pré-constituídos suficientes à análise da pretensão deduzida. 2.
A presente súplica mandamental encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos quaisquer documentos hábeis para demonstrar a análise prévia da matéria arguida no presente h abeas corpus pelo ilustre magistrado de primeiro grau, o que inviabiliza este Relator de exercer uma análise acerca dos fundamentos expostos, haja vista incorrer em supressão de instância.
3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Agravo Interno HC, 100170032906, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017).

Diante do exposto,
mantenho os termos da Decisão liminar
,
e

DENEGO
a ordem pretendida. É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007199-57.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE BORGES
IMPETRANTE: ANA PAULA CESAR
COATOR: VEP- VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR –

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RISCO COVID NO AMBIENTE PRISIONAL NÃO SUPERIOR AO VERIFICADO CASO SOLTO –
DESCUMPRIMENTO REGRAS REGIME SEMIABERTO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
CONHECIDA
E

DENEGADA
.

1.
A
inda quando
o

preso

est
eja acometid
o
por
alguma comorbidade
e integre o grupo de risco para COVID-19,
a
recomendação 62 do CNJ não implica salvo-conduto para soltura em massa, devendo ser analisado
c
aso a caso
,

o
u seja, que
o paciente preenche os requisitos da norma
e que
possuir maior risco no local em que se encontra recolhido
do que
no convívio em sociedade.
O
réu ainda não possui 70 (setenta) anos, bem como não foi juntado ao presente
writ

nenhum documento que comprove ser este portador de doença grave,
tendo a própria impetrante ressaltado que o paciente não se inclui em tal situação
.
Portanto, a decisão apontada como ato coator que indeferiu a prisão domiciliar por entender não estarem preenchidos os requisitos legais encontra-se nos termos do que
já vem sido delineado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
e pela Corte Superior de Justiça.

2. Em que pese o pleito de computado em dobro da pena cumprida no regime Fechado eis que o réu supostamente estaria sendo privado da possibilidade de exercer qualquer atividade laborativa ou estudantil, a fim de que sejam remidos dias de pena,
inexiste nos autos comprovação
efetiva de tal circunstância, nem seque demonstração
de que
t
a
l
matéria foi invocada pelo Paciente
ao Juízo da Execução Penal, responsável pelo regular cumprimento da pena,
o que seria necessário para a manifestação deste Tribunal.
Com efeito, o reconhecimento de tal pedido

sem que a matéria fosse apreciada pelo juízo
a quo

representaria supressão de instância, o que não se pode admitir.

3
.

D
enega
da
a ordem
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,

CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02/02/2022.

PRESIDENTE RELATOR
(
A
)

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.